Tribunal: CARF
Processo: 11516.723722/2013-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.723722/2013-75
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.920 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
5 de abril de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JOTUR AUTO ONIBUS E TURISMO JOSEFENSE LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2012 a 01/02/2013
MULTA.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
GFIP.
AUSÊNCIA
DE
FALSIDADE NA DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
Para aplicação da multa prevista no § 10o do artigo 89 da Lei no 8.212/1991, é
preciso que a Autoridade Fiscal comprove a falsidade na declaração
apresentada pelo sujeito passivo, por meio da qual se pretende compensar
indevidamente contribuições previdenciárias.
A GFIP - ao contrário do que ocorre com a DCTF ou com o PER/DCOMP -
não possui campo para informações acerca da natureza ou origem do crédito,
mas apenas do valor compensado. Diante disso, ainda que o crédito não seja
passível de compensação, não há que se falar em falsidade da GFIP caso a
declaração seja devidamente preenchida com o valor compensado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
negar provimento ao Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira
Junior, Jandir José Dalle Lucca (substituto) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso especial interpostos pela Fazenda Nacional em face do
Acórdão no 1302-006.039, proferido em 08.12.2021, pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a
Seção de Julgamento (fls. 205/211) assim ementado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.723722/2013-75
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.920 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.723722/2013-75

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO. MULTA ISOLADA. FALSIDADE.
A mera tentativa de compensar débitos previdenciários com crédito financeiro oriundo
de condenação da União em processo judicial, mesmo que cedido para o interessado
mediante escritura pública, não configura falsidade da informação prestada na
correspondente GFIP para fins de aplicação da multa isolada prevista no § 10, do art.
89, da Lei no 8.212/91. Houve, sim, compensação indevida, mas daí a qualificá-la com
tamanha mácula vai uma grande diferença.
Em seu recurso (fls. 213/226), sustenta a Fazenda Nacional que o Acórdão no
1302-006.039 conferiu à legislação tributária interpretação divergente daquela dada por outros
julgados do CARF quanto à matéria aplicação da multa isolada prevista no § 10o do artigo 89 da
Lei no 8.212/1991. Indicou como paradigmas os Acórdãos n. 9202-005.160 e 2302-003.686.
O despacho de admissibilidade (fls. 231/5236) deu seguimento ao recurso especial
da Fazenda Nacional, nos seguintes termos:
Há identidade jurídica e similitude fática entre os julgados confrontados. Isso porque em
todos os casos os respectivos colegiados foram instados a se pronunciar sobre a
aplicabilidade da multa isolada prevista no § 10o do artigo 89 da Lei no 8.212/1991, em
que a fiscalização caracterizou a ocorrência de falsidade da GFIP (no âmbito
previdenciário) pela simples apresentação de créditos não elegíveis para compensação,
dispensando-se a comprovação de dolo para a aplicação da multa.
Em relação ao segundo paradigma a identidade fática é até mais significativa, pois se
tratou de um mesmo contexto fático a envolver o mesmo Contribuinte (JOTUR).
Nesse contexto, a Recorrente logrou êxito na demonstração da divergência nos termos
por ela proposto.
No caso em apreço, o acórdão recorrido de forma diversa dos paradigmas, entende que
o § 10o do art. 89 da Lei no 8.212/1991 exige a presença de dolo para a aplicação da
multa no percentual de 150%. De outra banda, os paradigmas são categóricos ao abraçar
entendimento de que a controvérsia sobre tese jurídica da compensação no âmbito
previdenciário disputada no acórdão recorrido, por si só, já configuraria a falsidade de
declaração na compensação, pois o contribuinte se vale de créditos sabidamente
ilíquidos e incertos situação na qual a lei expressamente exige a certeza e liquidez, nos
termos do art. 170 do CTN. (...)
Conclusão:
Por todo exposto, proponho que seja admitida a presente matéria, em relação aos dois
paradigmas apresentados em face da configuração do dissídio jurisprudencial.
No mérito, a Fazenda Nacional sustenta, em resumo, que, (i) da análise do art. 89,
§10o da Lei no 8.212/91 c/c art. 44, I da Lei no. 9.430/96, resulta que, na hipótese de
compensação indevida, e uma vez constatada a falsidade da declaração apresentada pelo sujeito
passivo, impõe-se à aplicação da multa isolada no percentual de 150%; (ii) o contribuinte
compensou crédito financeiro oriundo de condenação da União em processo judicial, cedido para
o interessado mediante escritura pública, de forma que a compensação se fundamenta em
declaração falsa; e (iii) ao afastar a multa isolada diante da suposta ausência de falsidade ou dolo
do agente, o julgado recorrido terminou por criar hipótese de redução de penalidade não prevista
em lei, violando, por consequência, o princípio da legalidade.
Intimado, o sujeito passivo não apresentou contrarrazões.
É relatório.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.920 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.723722/2013-75

Voto
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora.

I – ADMISSIBILIDADE
O prazo para o sujeito passivo e para a Fazenda Nacional interporem recurso
especial é de 15 dias contados da data de ciência da decisão recorrida. E eventuais embargos de
declaração opostos tempestivamente, isto é, no prazo de 5 dias da ciência do acórdão embargado,
interrompem o prazo para a interposição de recurso especial1. De acordo com o art. 5o do
Decreto no 70.235/1972, os prazos são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento. Ademais, os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Ainda, de acordo com os artigos 23, § 9o, do Decreto no 70.235/1972, e 7o, §5o, da
Portaria MF 527/2010, o prazo para a interposição do recurso pela Fazenda Nacional será
contado a partir da data da intimação pessoal presumida, isto é, 30 dias contados da entrega dos
respectivos autos à PGFN, ou em momento anterior, na hipótese de o Procurador se dar por
intimado mediante assinatura no documento de remessa e entrega do processo administrativo. No
presente caso, os autos foram encaminhado à PGFN em 10.01.2022 (fl. 212), tendo começado a
fluir o prazo para interposição do recurso especial em 09.02.2022. Tendo o processo retornado
ao CARF em 24.02.2022 (fl. 227), é tempestivo o recurso especial interposto pela PGFN.
No exame da admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade e dos
demais requisitos contidos na legislação, é preciso verificar: (i) o prequestionamento da matéria,
que deve ser demonstrado pelo recorrente com a precisa indicação na peça recursal do
prequestionamento contido no acórdão recorrido, no despacho que rejeitou embargos opostos
tempestivamente ou no acórdão de embargos; e (ii) a divergência interpretativa, que deve ser
demonstrada por meio da indicação de até duas decisões por matéria, bem como dos pontos nos
paradigmas que divirjam de pontos específicos do acórdão recorrido. Com relação à divergência,
o Pleno da CSRF concluiu que “a divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a
quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem ou assemelham os casos
confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”2.
Com relação ao prequestionamento, o recurso especial da PGFN foi conhecido
quanto à matéria “aplicação da multa isolada prevista no § 10o do artigo 89 da Lei no
8.212/1991” – tratada expressamente no acórdão recorrido.
No que se refere à divergência interpretativa, o acórdão recorrido, ao analisar a
aplicação da multa isolada prevista no § 10, do art. 89, da Lei no 8.212/91, entendeu que o fato de
uma compensação não estar em conformidade com o previsto na lei, não significa que foi
prestada informação falsa. No caso concreto, o contribuinte informou em GFIP, para quitar
débitos de contribuições previdenciárias, créditos financeiros oriundos de condenação da União

1 Tais previsões estavam contidas nos artigos 65 e 68 do Regimento Interno do CARF (“RICARF”) aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 e, atualmente, são objeto dos artigos 119 e 116 do RICARF aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023.
2 Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.920 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.723722/2013-75

em processo judicial, cedidos de terceiros por meio de contrato de cessão no qual havia cláusula
resolutiva caso a compensação não fosse aceita pela Receita Federal.
No Acórdão paradigma no 9202-005.160, concluíram os julgadores que o sujeito
passivo deve sofrer imposição de multa isolada de 150%, prevista no art. 89, §10o da lei 8212/91,
incidente sobre as quantias indevidamente compensadas, quando insere informação falsa na
GFIP, declarando créditos antes mesmo de decisão judicial ou declaração de
inconstitucionalidade da contribuição devida. E acrescenta que, para a aplicação da multa, a
Autoridade Fiscal deve demonstrar “a efetiva falsidade de declaração, ou seja, a inexistência de
direito "líquido e certo" à compensação, sem a necessidade de imputação de dolo, fraude ou
mesmo simulação na conduta do contribuinte. Em outras palavras: basta que o direito creditório
não seja líquido e certo, para que se configure a declaração falsa apta a atrair a aplicação da
multa prevista no art. 89, §10o da lei 8212/91. No caso concreto, a Autoridade Fiscal verificou
que créditos utilizados não possuem relação alguma com os tributos administrados pela Receita
Federal, mas, sim, se referiam à complementação de recursos pela União referente ao cálculo
incorreto do repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e
Valorização do Magistério, objeto do Processo 10530.721494/201358.
Já no Acórdão paradigma n. 2302-003.686, entenderam os julgadores que, para a
aplicação da multa prevista no art. 89, §10o da lei 8212/91, basta que o crédito alegado não tenha
sido gerado por recolhimento indevido ou maior que o devido das Contribuições Sociais
previstas nas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212/91. Isso porque
“a falsidade da declaração se manifesta na volitiva e consciente ação de declarar nas GFIP um
crédito sabidamente inelegível para os fins de compensação de Contribuições Previdenciárias”, o
que implica em alteração da “verdade sobre fato juridicamente relevante, prejudicando, em
consequência, o direito creditório do Fisco Federal, consubstanciado nas contribuições
previdenciárias que deixaram de ser recolhidas”. No referido processo, o recorrente era a mesma
empresa ora recorrida e os créditos igualmente decorriam de ação judicial transitada em julgado
e foram adquiridos da empresa CLÍNICA DE REPOUSO CAMPO BELO LTDA.
Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido e os paradigmas deram à legislação
tributária interpretações divergentes no que se refere à matéria “aplicação da multa isolada
prevista no § 10o do artigo 89 da Lei no 8.212/1991”, sendo que o Acórdão paradigma n. 2302-
003.686 tem por objeto os mesmos fatos ora em discussão, relativos ao mesmo contribuinte e,
com relação ao Acórdão paradigma n. 9202-005.160, as peculiaridades do caso concreto com
relação à natureza do crédito compensado não influíram nas conclusões dos julgadores.
Diante do exposto, deve ser conhecido o recurso especial da Fazenda Nacional.

II – MÉRITO
No que se refere ao mérito, a multa ora em análise está prevista no § 10o do artigo
89 da Lei no 8.212/1991, com a redação atribuída pela Medida Provisória n. 449/2008, conforme
abaixo:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do parágrafo único
do art. 11, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições devidas
a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento
ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.920 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.723722/2013-75

aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996,
aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado.
O inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430/1996, por sua vez, estabelece o
seguinte:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Ou seja, quando a Autoridade Fiscal comprovar a falsidade da GFIP apresentada
pelo sujeito passivo, por meio do qual se pretendia compensar indevidamente contribuições
previdenciárias, aplicará multa isolada de 150% sobre valor total dos débitos indevidamente
compensados. Da simples leitura do dispositivo é possível se extrair que não basta que haja uma
compensação indevida, é preciso que a Autoridade Fiscal comprove a falsidade da declaração
apresentada.
No presente caso, o sujeito passivo, inegavelmente, realizou uma compensação
indevida, na medida em que pretendeu compensar contribuições previdenciárias com créditos
cedidos por terceiros, em desconformidade com a legislação. No entanto, a GFIP – ao contrário
do que ocorre com a DCTF ou com o PER/DCOMP – não possui campo para informações
acerca da natureza ou origem do crédito, mas apenas do valor compensado. Confira-se:

Diante disso, ainda que o crédito não seja passível de compensação, não há que se
falar em falsidade da GFIP caso a declaração seja devidamente preenchida com o valor
compensado. Em outras palavras: a incorreção com relação à natureza do crédito compensado
em GFIP, por si só, não atrai a aplicação da multa prevista no § 10o do artigo 89 da Lei no
8.212/1991, uma vez que tal declaração não dispõe de campo para informações acerca da
natureza ou origem do crédito.
Ademais, conforme se extrai do acórdão recorrido, intimado, o contribuinte
prestou todas as informações concernentes ao referido crédito, inclusive por meio da
apresentação da escritura pública que supostamente sustentaria o direito creditório – o que
corrobora a inexistência de falsidade na declaração prestada às Autoridades Fiscais.
Sobre o tema é o voto vencido da Conselheira Ana Paula Fernandes no Acórdão
paradigma n. 9202005.160:
Deduz-se da previsão do art. 89, §§ 9 e 10, da Lei 8.212/91 a existência de duas sanções
tributárias nas hipóteses de compensação indevida de contribuições previdenciárias: a
multa de mora de 20% (multa de mora), tratando-se de compensação efetuada
indevidamente, e a multa isolada de 150%, nos casos de comprovada falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Vale dizer, a multa de mora deve ser aplicada toda vez em que há uma compensação
indevida. Já a multa isolada resulta de situações em que há uma compensação indevida,
fruto de uma conduta manifestamente fraudulenta contra o fisco, de um ato volitivo de
dolo, devendo haver prova da presença do elemento subjetivo.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.920 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.723722/2013-75

A simples conduta do sujeito passivo de compensar um crédito que entende ser de
direito não pode ser tida presumidamente como de má-fé, pois a má-fé não se presume,
deve ser comprovada, nos exatos termos fixados no § 10 do art. 89 da Lei 8.212/91.
Não se tratando de comprovada má-fé, mas de simples compensação indevida, aplica-se
a penalidade contido no § 9o do art. 89 da mesma Lei de Custeio, sanção esta decorrente
da regra geral prevista no art. 136 do CTN, (salvo disposição de lei em contrário, a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente
ou do responsável). Ou seja, o sujeito passivo sofrerá uma sanção, que é a multa de
20%, por sua compensação indevida, independente da existência de dolo.
Há que se ponderar que o crédito do contribuinte efetivamente existiu, porém, tal
crédito restou prescrito, motivando o ingresso na via judicial.
A compensação em GFIP, com a identificação do crédito, resultante de interpretação
possível da legislação (que entendia ser de direito), não reflete conduta fraudulenta, a
exemplo do contribuinte que, de má-fé, compensa créditos que nunca existiram, lesando
efetivamente o fisco.
A compensação de valores, sejam eles prescritos ou sem observância das regras
estabelecidas pela legislação tributária (art. 170A, CTN), por si só, não materializa a
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, não caracterizaria a conduta de
má-fé (dolo), mas apenas erro de procedimento.
Por fim, ao contrário do entendido pela DRJ, a meu ver, a existência de cláusula
resolutiva no contrato de cessão de créditos, acautelando o contribuinte caso a compensação não
fosse aceita pela Receita Federal, não é suficiente para concluir pela existência de intuito
fraudulento, a autorizar a imposição da penalidade prevista no § 10 do art. 89 da Lei 8.212/1991.
Do contrário: a existência de um contrato de cessão e a sua apresentação à Autoridade Fiscal
indicam que se trata de compensação indevida – e não de prestação de declaração falsa em GFIP.
Nesse contexto, deve ser negado provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por CONHECER do RECURSO ESPECIAL da Fazenda
Nacional e, no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 248
DF CARF MF
Original